Tribunal: TJDFT
Processo: 0704256-55.2019.8.07.0018
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-11-06

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. VÍCIO. INEXISTÊNCIA.
I. É inadmissível a oposição de embargos de declaração, sob alegação de supostos vícios no acórdão originário, já impugnado por embargos declaratórios, ante a ocorrência da preclusão consumativa.
II. Negou-se provimento ao recurso.